Tribunal: TJES
Processo: 0002963-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002963-32.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE BARROS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002963-32.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DE BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de três anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de dez dias-multa. A defesa recorre apenas para pleitear a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena foi devidamente fundamentada na sentença, considerando a reincidência do réu e os critérios do artigo 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem a valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que indica que o regime inicial mais gravoso não se justifica.

A reincidência impede a adoção do regime aberto, mas não autoriza automaticamente a fixação do regime fechado, especialmente quando a análise do artigo 59 do Código Penal é favorável ao réu.

A sentença não apresenta fundamentação idônea para a imposição do regime mais rigoroso, contrariando o Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que exige motivação adequada para a fixação de regime mais severo do que a pena aplicada permitiria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação do regime inicial mais gravoso exige fundamentação idônea.

Quando a pena-base é fixada no mínimo legal e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a imposição do regime fechado ao condenado a pena inferior a quatro anos sem justificativa específica viola o Enunciado nº 719 da Súmula do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 719.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002963-32.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DE BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por FELIPE DE BARROS DOS SANTOS, em face da sentença de id. nº 12763393, da 4ª Vara de Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 19h do dia 17 de abril de 2023, na rua Carlos Larica, nº 45, bairro José de Anchieta, Município de Serra, o apelante estaria, ilegalmente, em poder de uma submetralhadora calibre 9mm, com numeração suprimida, acompanhada de dois carregadores municiados, um com quinze e outro com dezesseis projetis daquele calibre.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Nas razões recursais juntadas às fls. 12763407, a defesa postula, unicamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena aplicado na sentença.

O Ministério Público, em contrarrazões de id. nº 1763409, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein manifesta-se pelo provimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Como dito, o presente apelo não discute a materialidade e a autoria do fato criminoso, bem como, não impugna nenhum estágio do processo dosimétrico, insurgindo-se somente contra o modal imposto na sentença para o início do desconto da sanção penal aplicada.

No ponto, constato que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão de nenhuma operadora ter sido valorada em prejuízo do réu, ao passo que, na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência.

Nesse cenário, embora não seja cabível o regime aberto em razão da reincidência certificada nos autos, também não se justifica a imposição do modal mais rigoroso, já que a análise do artigo 59 do Código Penal é inteiramente favorável ao réu.

Ademais, a sentença não traz fundamentação alguma em relação ao regime, violando o disposto no Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[A] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Na mesma linha, aliás, parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado no id. nº 12877130.

Diante do exposto, na forma da fundamentação supra e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reajustar o regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)